Tribunal: TJPA
Processo: 0002714-47.2013.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002714-47.2013.8.14.0054

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, CLEDISON PEREIRA DA ROSA

APELADO: FABIO RIBEIRO DOS SANTOS, FRANCISCO LIMA SALES, CLEDISON PEREIRA DA ROSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0002714-47.2013.8.14.0054.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA.

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e CLEDISON PEREIRA DA ROSA.

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, CLEDISON PEREIRA DA ROSA, FRANCISCO LIMA SALES e FÁBIO RIBEIRO DOS SANTOS.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

__________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa de um dos réus contra sentença que condenou os acusados pela prática de tráfico de drogas, mas absolveu-os de outras imputações.

2.

O Ministério Público busca a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) e a condenação de um dos réus por uso de documento falso (art. 304 do CP). A Defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para as condenações, com especial análise da validade dos depoimentos policiais; (ii) verificar a presença dos requisitos para a configuração do crime de associação para o tráfico, notadamente o
animus associativo
; (iii) analisar o cabimento do tráfico privilegiado diante da condenação por associação e da vultosa quantidade de droga; e (iv) examinar a comprovação da materialidade e autoria do crime de uso de documento falso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito e Provas (Tráfico): A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão solidamente comprovadas pela apreensão de aproximadamente 176 kg de cocaína e maconha e pelos depoimentos firmes e coesos dos agentes policiais, que detalharam a abordagem e a localização dos entorpecentes. Tais testemunhos, colhidos em juízo, são dotados de fé pública e formam um acervo probatório robusto, tornando inviáveis as teses de absolvição ou desclassificação.

5. Associação para o Tráfico (Art. 35): Acolhe-se o pleito ministerial. O vínculo estável e permanente (
animus associativo
) está demonstrado não por mera inferência, mas por elementos concretos: a enorme quantidade de droga, o
modus operandi
sofisticado (ocultação em estepe) e a evidente divisão de tarefas, circunstâncias que ultrapassam o mero concurso de agentes e denotam uma estrutura organizada para a prática reiterada do narcotráfico.

6. Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º): Afasta-se o benefício. A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) é incompatível com a figura do traficante privilegiado, pois evidencia, por si só, a dedicação do agente a atividades criminosas, um dos óbices legais à concessão da minorante, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

7. Uso de Documento Falso (Art. 304): Acolhe-se o pleito ministerial. A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo Pericial, que atestou a falsidade da CNH apresentada. A autoria é inconteste, pois o réu a apresentou aos policiais no momento da abordagem. Trata-se de crime formal, consumado com a simples utilização do documento.

8
.
Dosimetria: As penas são redimensionadas para refletir a condenação pelos crimes de associação para o tráfico e uso de documento falso, bem como o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, resultando em maior apenamento para todos os réus.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. Recurso da Defesa conhecido e improvido. Sentença reformada para condenar os réus pelos crimes de associação para o tráfico e uso de documento falso, afastar o tráfico privilegiado e redimensionar as penas.

·

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42; Código Penal, arts. 59, 69 e 304.

·

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 850.502/PE; TJ-PA - APCRIM 0801563-83.2021.8.14.0037; TJ-MG - Apelação Criminal 1.0000.23.160523-9/001; TJ-PA - APCRIM 08056535820228140051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, para negar provimento ao apelo de Cledison Pereira da Rosa e dar parcial provimento ao apelo Ministerial, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e pela Defensoria Pública em favor de
CLEDISON PEREIRA DA ROSA
, inconformados com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São João do Araguaia/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia (ID 7599585/7599587).

Narra a exordial que, no dia 10 de outubro de 2013, os denunciados foram presos em flagrante pela prática de tráfico de entorpecentes, transportando grande quantidade de drogas (ID 7597194). Após a instrução, a sentença condenou os réus, mas deixou de aplicar certas qualificadoras e tipos penais, o que motivou os presentes recursos.

O Ministério Público, em suas razões (ID 7599596 e ID 7599597), pugna pela reforma da sentença para:
a)
condenar os réus
FRANCISCO LIMA SALES
e
CLEDISON PEREIRA DA ROSA
também pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06);
b)
afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) concedida a Cledison; e
c)
condenar o réu
FÁBIO RIBEIRO DOS SANTOS
pelos crimes de tráfico (art. 33), associação para o tráfico (art. 35) e uso de documento falso (art. 304 do CP).

A Defesa de
CLEDISON PEREIRA DA ROSA
, por sua vez, requer o reexame de toda a matéria para buscar a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso pessoal (ID 7599600).

Em contrarrazões, as partes manifestaram-se pelo desprovimento do recurso adverso (ID 7599600 e ID 7599601).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos, pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo (ID 7599601/7599602).

É o relatório. À Douta Revisão.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os apelos são adequados, tempestivos, havendo interesse e legitimidade das partes. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos.

02. DO MÉRITO RECURSAL

Dada a interconexão das matérias, analisarei conjuntamente os recursos, abordando as teses de forma temática.

2.1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS (Análise do Recurso da Defesa)

A defesa de Cledison busca a absolvição por insuficiência de provas, tese que não merece prosperar.

A
materialidade
dos crimes está robustamente comprovada pelos Laudos Periciais, que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas:
aproximadamente 20 kg de pasta base de cocaína
, ocultos no estepe de um veículo,
26 kg de cocaína em pó
e ainda
129,6 kg de maconha
, totalizando uma carga de entorpecentes de altíssimo valor e poder destrutivo (ID 7597197).

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados em juízo, são detalhados, harmônicos e convergentes. O Delegado de Polícia Ricardo Oliveira do Rosário, que participou das investigações, narrou em juízo que a polícia civil recebeu informações, no segundo semestre de 2013, sobre um "grupo novo" que estava "dominando o mercado de tráfico", liderado por um indivíduo conhecido como "João Marcelo", posteriormente identificado como o réu FRANCISCO. A investigação apontou que a droga vinha do Mato Grosso em uma caminhonete preta e era armazenada em um sítio na zona rural para posterior distribuição. O depoimento detalha a operação de campana, que durou duas noites, a abordagem ao veículo conduzido por CLEDISON, a confissão imediata deste sobre o transporte da droga no estepe, e a subsequente prisão de FRANCISCO, que aguardava a chegada do carregamento na sede da fazenda.

Ainda segundo o delegado, foi o próprio FRANCISCO quem, após a prisão, indicou a existência de mais drogas em outra propriedade, onde foram encontrados cerca de 130 kg de maconha e mais 26 kg de cocaína "enterrada embaixo de umas folhas". Tais declarações, somadas às confissões extrajudiciais dos réus, formam um quadro probatório coeso e seguro.

A jurisprudência é pacífica sobre a validade de tais depoimentos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEA QUANDO EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS.
3. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (STJ - AgRg no HC: 850.502/PE, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...)
A condenação pelo crime de tráfico de drogas foi amparada em depoimentos coerentes e uníssonos dos policiais militares, dotados de fé pública. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08015638320218140037 22546329, Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Ademais, a tese de desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) é completamente inverossímil. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga são absolutamente incompatíveis com a figura de um mero usuário.

Nego, portanto, provimento ao recurso da defesa.

2.2. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35) (Análise do Recurso do MP)

O Ministério Público requer a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico, e neste ponto, assiste-lhe razão.

O juízo
a quo
absolveu os réus deste crime por entender ausente o
animus associativo
. Contudo, os autos demonstram o contrário.
O depoimento do Delegado Ricardo é claro ao afirmar que as investigações apontavam para um "grupo novo" que atuava de forma organizada, com divisão de tarefas, onde FRANCISCO ("João Marcelo") era o líder e FÁBIO o seu "braço direito", responsáveis pela distribuição, enquanto CLEDISON atuava como transportador interestadual. A informação de que "todo mês um homem trazia essa droga numa caminhonete preta" reforça a ideia de estabilidade e permanência, e não de um ato isolado.
A exorbitante quantidade de drogas, a diversidade dos entorpecentes, a sofisticação do método de ocultação e a clara divisão de tarefas são elementos que, somados, demonstram inequivocamente a existência de uma estrutura organizada e estável, voltada à prática reiterada do tráfico em larga escala.

Conforme recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, tais circunstâncias concretas são aptas a comprovar a estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.

1.

Para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. (...) 2. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado -
apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do crime
previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. (...) 4. As instâncias ordinárias consideraram devida a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, "considerando-se a grande quantidade de entorpecente, o que indica que os réus integravam associação bem estruturada" (...) Os autos dão conta da apreensão de 712 tijolos de maconha, pesando, ao todo, 273 kg (duzentos e setenta e três quilos), os quais estavam acondicionados nos pneus do eixo traseiro de um caminhão. (AgRg no HC n. 891.298/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.) – destaquei.

Acolho, portanto, o pleito ministerial para condenar os réus também pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

2.3. DO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º) (Análise do Recurso do MP)

O juízo de primeiro grau concedeu a Cledison a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. O Ministério Público recorre, e novamente, com razão.

A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) torna inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, pois demonstra a dedicação do agente a atividades criminosas, um dos requisitos impeditivos para a concessão do benefício. A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM (...)
A
condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, visto que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a habitualidade criminosa dos autores.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00019006020218130352 1.0000.23.160523-9/001, Relator: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 09/07/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/07/2024) – destaquei.

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.

Pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial de que em sendo o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, impossível a aplicação do benefício do § 4º, do art. 33, da referida norma.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08056535820228140051 18222904, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Acolho o recurso do MP para afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

2.4. DO USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) (Análise do Recurso do MP)

Consta nos autos que o réu Fábio Ribeiro dos Santos apresentou documento de habilitação falso no momento da abordagem policial. A
materialidade
do crime está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Documentoscópico (ID 7599593), que atestou a falsidade da Carteira Nacional de Habilitação apresentada. A
autoria
é inconteste, confirmada pelos depoimentos policiais que afirmaram ter o réu se identificado com o referido documento.

Trata-se de crime formal, que se consuma com a simples utilização do documento, independentemente da obtenção de qualquer vantagem. Acolho o pleito para condenar o réu Fábio também por este crime.

2.5. DA DOSIMETRIA DAS PENAS

A dosimetria realizada pelo juízo sentenciante merece reparos. Com base no entendimento firmado no presente voto, que reconheceu o crime de associação para o tráfico, afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado e reavaliou as condutas de uso de documento falso, passo a realizar a nova dosimetria das penas para cada um dos apelantes:

A) Dosimetria do Réu FRANCISCO LIMA SALES (Reincidente)

Na primeira fase, valoro negativamente três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: a
culpabilidade
, que se mostra acentuada pela sua posição de liderança e organização da complexa operação criminosa; a
conduta social
, pois era foragido da justiça, demonstrando seu completo desdém pela ordem legal; e as
circunstâncias do crime
, notadamente a vultosa quantidade e variedade de drogas (cocaína e maconha) e a posse de um verdadeiro arsenal bélico, indicando o alto poder lesivo do grupo. A condenação anterior (autos nº 0000663-27.2011.8.14.0039) será valorada como reincidência na segunda fase. Assim, para o crime de
tráfico (art. 33)
, a pena-base é fixada em
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
. Para a
associação (art. 35)
, a base é de
4 anos e 6 meses de reclusão e 1.050 dias-multa
. Para a
posse de arma de uso restrito (art. 16)
, a base é de
4 anos e 6 meses de reclusão e 35 dias-multa
. Por fim, para o
uso de documento falso (art. 304)
, a base é de
3 anos de reclusão e 30 dias-multa
.

Na segunda fase, para todos os crimes, concorrem a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP) e a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', do CP). Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 585, é possível a compensação integral entre a reincidência e a confissão. Dessa forma, as penas intermediárias permanecem nos mesmos patamares das penas-base.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, torno as penas definitivas para cada crime nos valores estabelecidos na fase anterior. Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), as penas são somadas, resultando na sanção final para
FRANCISCO LIMA SALES
de
19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1.865 (mil oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa
.

B) Dosimetria do Réu CLEDISON PEREIRA DA ROSA (Primário)

Na primeira fase, para o apelante Cledison, que é primário e não ostenta maus antecedentes, valoro negativamente duas circunstâncias judiciais: a
culpabilidade
, pois, embora não fosse o líder, aderiu de forma livre e consciente a um esquema criminoso de grande porte, e as
circunstâncias do crime
, pela vultosa quantidade de droga que transportava de forma dissimulada (no estepe do veículo), vinda de outro estado da federação. Para o crime de
tráfico (art. 33)
, fixo a pena-base em
6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa
. Para o crime de
associação (art. 35)
, a pena-base é estabelecida em
4 anos de reclusão e 933 dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da
confissão espontânea
para ambos os delitos, reduzo as penas em 1/6. A pena do tráfico passa para
5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa
, e a da associação para
3 anos e 4 meses de reclusão e 777 dias-multa
. Na terceira fase, conforme fundamentado, afasta-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado, e não havendo outras causas modificadoras, torno as penas definitivas nestes patamares. Pelo concurso material (art. 69 do CP), a pena total para
CLEDISON PEREIRA DA ROSA
é fixada em
8 (oito) anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 1.332 (mil trezentos e trinta e dois) dias-multa
.

C) Dosimetria do Réu FÁBIO RIBEIRO DOS SANTOS (Reincidente)

Na primeira fase, valoro negativamente três circunstâncias judiciais: a
culpabilidade
, por sua atuação como "braço direito" do líder, sendo peça importante na logística do grupo; a
conduta social
, pois também se encontrava na condição de foragido da justiça; e as
circunstâncias do crime
, pela vultosa quantidade de entorpecentes. A condenação anterior (autos nº 0000663-27.2011.8.14.0039) será valorada como reincidência. Para o
tráfico (art. 33)
, a pena-base é de
7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
. Para a
associação (art. 35)
, a base é de
4 anos e 6 meses de reclusão e 1.050 dias-multa
. Para o
uso de documento falso (art. 304)
, a base é de
3 anos de reclusão e 30 dias-multa
.

Na segunda fase, para os crimes de tráfico e associação, incide apenas a agravante da
reincidência
, pois o réu não confessou tais delitos, elevando as penas em 1/6. A pena do tráfico vai para
8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa
, e a da associação para
5 anos e 3 meses de reclusão e 1.225 dias-multa
. Para o crime de uso de documento falso, que foi confessado, opero a compensação entre a reincidência e a confissão, mantendo a pena em
3 anos de reclusão e 30 dias-multa
. Na terceira fase, não há causas modificadoras. Pelo concurso material (art. 69 do CP), a pena final para
FÁBIO RIBEIRO DOS SANTOS
totaliza
17 (dezessete) anos de reclusão, e 2.130 (dois mil cento e trinta) dias-multa
.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Defesa de CLEDISON PEREIRA DA ROSA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para:

a)

CONDENAR
os réus
FRANCISCO LIMA SALES
,
CLEDISON PEREIRA DA ROSA
e
FÁBIO RIBEIRO DOS SANTOS
como incursos também nas sanções do
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
;

b)

AFASTAR
a causa de diminuição de pena do
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, anteriormente concedida ao réu CLEDISON PEREIRA DA ROSA;

c)

CONDENAR
o réu
FÁBIO RIBEIRO DOS SANTOS
como incurso também nas sanções do
art. 304 do Código Penal
, absolvendo-o do art. 307 do CP;

d)

REDIMENSIONAR
as penas, conforme detalhado no item 2.5 deste voto, para fixá-las em definitivo em: para
FRANCISCO LIMA SALES
, 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.865 (mil oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa; para
CLEDISON PEREIRA DA ROSA
, 8 (oito) anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1.332 (mil trezentos e trinta e dois) dias-multa; e para
FÁBIO RIBEIRO DOS SANTOS
, 17 (dezessete) anos de reclusão e 2.130 (dois mil cento e trinta) dias-multa.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença que não conflitarem com a presente decisão, estabelecendo o regime inicial
FECHADO
para todos os condenados, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025